Tribunal: TJMT
Processo: 1018645-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018645-78.2020
AGRAVANTE: BENFICA ANTÓNIO DA SILVEIRA.
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – PERÍCIA NÃO DESCONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A prova pericial, devidamente produzida em juízo sob o crivo do contraditório, somente pode ser desconsiderada se regularmente desconstituída por prova em sentido contrário.
Incumbe à parte interessada impugnar o laudo pericial, a tempo e modo, autorizando a lei, inclusive, a realização de nova perícia ou segunda perícia, nos termos do art. 480 do CPC.
Se a validade do laudo pericial não foi desconstituída pela parte interessada, incabível o reconhecimento do excesso de execução apontado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENFICA ANTÓNIO DA SILVEIRA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 6378-91.2016.8.11.0013, homologou o laudo técnico pericial, apesar das insurgências levantadas pela parte autora, ora recorrente.
A agravante alega que não foi observado pela perícia, o índice de correção monetária adequado, bem como não aplicado os expurgos inflacionários dos planos subsequentes.
Reitera que, a decisão agravada quando consignou que o laudo técnico pericial foi exaustivo e enfrentou a matéria completamente, trazendo os aspectos conceituais como definições, elementos probatórios, conceito da prova pericial, da prova documental, de caderneta de poupança e correção monetária, índice de rendimento, poupança, capitalização, plano verão, trazendo ao final sua conclusão da quantia devida de R$ R$ 3.240,63, não observou as razões apresentadas na petição de impugnação ao laudo pericial e muito menos a memória de cálculo da execução.
Pede o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento integral ao Agravo de Instrumento, para afastar o Laudo Pericial e determinar a realização de novo cálculo da execução, observando a correção monetária pelos índices INPC, assim como a incidência dos expurgos inflacionários dos planos subsequentes.
Eis os relatos necessários.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, no que concerne ao termo inicial dos juros de mora, tema de ordem pública que pode este Relator tratar até mesmo de ofício, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no julgamento do REsp 1.370.899/SP, que produziu o Tema 685 do ementário dos Recursos Repetitivos, com a seguinte tese:
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.
Da ementa do paradigma, extrai-se:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1 - Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2 - A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.
3 - Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar.
4 - Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido.
(REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014).
Sendo definido em sede de Recurso Repetitivo, mormente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o tema deve ser aplicado e observado por todos os julgadores do país.
Importa ressaltar, que dar outro marco inicial para a incidência de juros de mora, ainda que sob as vestes arcaicas do sistema processual antigo (que prestigiava o processo individual), implicaria resistência à maior efetividade e aplicação que devem exsurgir dos julgamentos oriundos de demandas de condão coletivo (ações civis públicas e coletivas em geral).
Como expresso na decisão do REsp 1.370.899/SP (Tema 685), a sentença proferida é de natureza condenatória. Para dar início à execução, a sentença genérica apenas é complementada por meio da liquidação, conforme disposto no art. 97 do CDC.
Assim, mesmo no caso de a sentença genérica não fazer expressa referência à fluência dos juros moratórios a partir da citação para a ação civil pública, incidem esses juros desde a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública, como, aliás, decorre da previsão legal dos artigos 219 do CPC/73 e 405 do Código Civil, sendo inviável, portanto, alterá-lo.
Logo, em se tratando de demanda coletiva, que produz efeito erga omnes, evidente que todos os consumidores poupadores, em nível nacional, passam a ter interesse no cumprimento da decisão ora em execução. Daí que o marco inicial da citação da ação coletiva passa a ser o mais adequado, porquanto foi neste momento que o banco tomou ciência da pretensão reparatória pretendida.
Com efeito, resta definido, como termo inicial dos juros de mora, a citação do devedor na ação civil pública referida.
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 'Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente'.
2. Recurso especial não provido.
(REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015).
De outro lado, em relação à possibilidade de inclusão, no processo de execução, de índices de expurgos inflacionários subsequentes àqueles reconhecidos no feito de conhecimento, a título de correção plena do débito judicial, ainda que em um primeiro momento possa parecer que a tese da parte exequente/liquidante ofenda a coisa julgada, a verdade é que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, em recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, a possibilidade de sua incidência a título de correção monetária plena do débito judicial.
Como se vê, não existe óbice algum à incidência dos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial. Entretanto, observa-se que o propósito é a simples recomposição da moeda, mediante incidência de correção monetária plena, e foi nesse sentido que o douto perito se pronunciou:
O segundo ponto controverso está relacionado quanto a não inclusão dos expurgos inflacionário subsequentes. Entretanto, igualmente a primeira impugnação, a presente demanda não merece proceder, pois a evolução do saldo remanescente incluíra percentuais corretos para os expurgos dos anos posteriores, como do Plano Collor, por exemplo, dentro do termo delineado em sentença, referente a utilização do INPC.
Neste diapasão, e conforme o exposto, tais pedidos e impugnações efetuadas pela Parte Requerente, não devem prosperar, tendo em vista, que o cálculo e resultado apresentado em Laudo Pericial, seguem os termos delineados em sentença pelo MM. Juízo. Portanto, RATIFICAMOS os valores apresentados em Laudo Pericial. (id. 56517460, pág. 53)
No caso concreto, verifica-se que os cálculos foram homologados pelo juízo de origem com base no laudo pericial, que apontou como devida a quantia de R$ 3.240,63, conforme tabela abaixo:
A prova pericial, na espécie, é essencial para se apurar o quantum debeatur, de modo a conferir ao título executivo judicial liquidez, certeza e exigibilidade.
De fato, muito embora o julgador não esteja adstrito à prova pericial, não se pode olvidar que a mesma é essencial para o deslinde da controvérsia, que evidentemente demanda conhecimentos técnicos específicos.
Logo, a prova pericial, devidamente produzida em juízo sob o crivo do contraditório, somente pode ser desconsiderada se regularmente desconstituída por prova em sentido contrário.
A respeito da prova pericial, elucida Ernane Fidélis:
A perícia é prova especializada por excelência. Seu objetivo é suprir conhecimentos técnicos que o juiz, pela natureza deles, não tem ou, pelo menos, presume-se não tê-los.
A prova pericial deve ser sempre realizada, quando se reclamarem conhecimentos técnicos e especializados, ainda que o juiz os tenha, pois a prova, destinando-se ao conhecimento do julgador, é também garantia das partes. (...)
(...)
O perito não é propriamente testemunha. A testemunha relata fatos passados, percebidos pelos sentidos. O perito, usando de conhecimentos especializados, técnicos ou científicos, descreve o fato no seu estado atual, dele tirando conclusões lógicas. O perito usa também os sentidos, mas sempre aliados à especialidade que se exige no conhecimento do fato. (...). (SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil: processo de conhecimento. V. 1. 12.ed., rev., atual. e ampl. 2.tiragem. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 572-573).
No caso, observa-se que a agravante, para comprovar o erro de cálculo da perícia limitou-se a apresentar cálculo divergente, sem mostrar o que, e onde o perito se equivocou, tampouco houve a participação de seu assistente técnico.
Todavia, em que pesem os argumentos expendidos, não se vislumbra que o agravante tenha trazido elementos hábeis para justificar a modificação da decisão agravada, que homologou os cálculos com fundamento em prova pericial cujos elementos técnicos se apresentaram suficientes para formar a convicção do julgador singular, em consonância com o título executivo judicial e os fundamentos da decisão agravada.
Com efeito, incumbia à parte interessada impugnar o laudo pericial, a tempo e modo, autorizando a lei, inclusive, a realização de nova perícia ou segunda perícia, nos termos do art. 480 do CPC, in verbis:
Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.
§ 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.
§ 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.
Não há, pois, como se reconhecer o erro apontado e desconsiderar o laudo pericial devidamente realizado em juízo sob o crivo do contraditório, tal como pretende a parte agravante, que não se desincumbiu do seu ônus de desconstituí-lo.
A mantença da homologação dos cálculos é, por conseguinte, medida que se impõe.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator